Tribunal: TJMT
Processo: 0002256-71.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002256-71.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA KERLY AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 022.479.381-08 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), EMERSON PAES DOS SANTOS - CPF: 713.999.701-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), GILBER PONTES DA ROSA FILHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRIMEIRA APELANTE (
ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, E ART. 35,
CAPUT
, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 – SEGUNDO APELANTE (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III E VI, E ART. 35,
CAPUT
, TODOS DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
TESES COMUNS
–
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
– INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA –
ANIMUS
ASSOCIATIVO E VÍNCULO PERMANENTE COMPROVADOS – DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COESOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO DA TCCR/TJMT Nº 08 –
SEGUNDO
APELANTE – PEDIDO SUBSIDIÁRIO –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO III, DO ART. 40, DA LEI N. 11.343/2006
– POSSIBILIDADE – COMERCIALIZAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL OU NAS PROXIMIDADES –
RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE IMPROVIDO E DO SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A materialidade e autoria delitiva dos crimes de tráfico e associação para o tráfico estão devidamente comprovadas nos autos, através de provas orais e documentais, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

In casu
, embora os acusados não tenham praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, é incontroverso que agiram em conluio, sendo corresponsáveis pelo armazenagem e ter em depósito a substância entorpecente, incorrendo no respectivo tipo penal como autor mediato.

A aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 somente se justifica quando constatada a comercialização de drogas nas imediações ou nas dependências de estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou não os frequentadores daquele local. Portanto, considerando que a droga era comercializada fora do estabelecimento comercial, não há como admitir a causa de aumento mencionada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interposta por Ana Kerly Aguiar de Oliveira e Emerson Paes dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou os réus por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Ana Kerly Aguiar de Oliveira, c
omo incursa nas sanções dos artigos 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, e 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/06; à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime inicial fechado e mais 1.200 (mil e duzentos) dias-multa fixados no mínimo.

Emerson Paes dos Santos,
como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos III e VI, e 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/06; à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão no regime fechado e mais 1.200 (mil e duzentos) dias-multa fixados no mínimo. (ID 236714196).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese,
a)
absolvição por insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta
b)
afastamento da majorante prevista no art. 40, III da Lei 11.343/06. (ID 236714200).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 236714204).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo conhecimento e desprovimento da irresignação defensiva (ID 240406687), sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADOS:

1) ANA KERLY AGUIAR DE OLIVEIRA
COMO INCURSA NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, E 35, CAPUT, TODOS DA LEI Nº 11.343/06.
2)

EMERSON PAES DOS SANTOS
COMO INCURSO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISOS III E VI, E 35, CAPUT, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SOB A TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DO TRÁFICO DE DROGAS E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
–
IMPOSSIBILIDADE
– CONDUTA TÍPICA DO TRÁFICO DE DROGAS – CONSUMAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES NUCLEARES – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLIGIDAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COESOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO DA TCCR/TJMT Nº 08 –
2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELA INFRAÇÃO PENAL COMETIDA NAS DEPENDÊNCIAS OU IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
POSSIBILIDADE
– DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – COMERCIALIZAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL OU PROXIMIDADES –
PARECER PELO CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO
DO RECURSO DA APELANTE ANA KERLY E
PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO DO APELANTE EMERSON.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interposto por
Ana Kerly Aguiar de Oliveira
e
Emerson Paes dos Santos
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, julgou procedente a denúncia, condenou os apelantes nos seguintes termos:

Ana Kerly Aguiar de Oliveira, c
omo incursa nas sanções dos artigos 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, e 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/06; à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime inicial fechado e mais 1.200 (mil e duzentos) dias-multa fixados no mínimo.

Emerson Paes dos Santos,
como incurso nas sanções dos artigos 33,
caput
, c/c artigo 40, incisos III e VI, e 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/06; à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão no regime fechado e mais 1.200 (mil e duzentos) dias-multa fixados no mínimo. (id. 236714196).

Em resumo, os apelantes sustentam:
a)
absolvição por insuficiência probatória ou pela atipicidade da conduta
b)
afastamento da majorante prevista no art. 40, III da Lei 11.343/06. (id. 236714200).

Narrou a denúncia, em síntese, que no dia 11 de junho de 2017, por volta das 07h40min, na Rua 01, n. 411, Bairro Jardim Itapuã, na cidade de Rondonópolis/MT, os apelantes
Ana Kerly Aguiar de Oliveira
e
Emerson Paes dos Santos
, com a participação da adolescente B. N. O. dos S. (15 anos de idade), guardavam e mantinham em depósito três porções de substância entorpecente, totalizando 931 gramas de maconha.

Consta, ainda, que
Ana Kerly Aguiar de Oliveira
e
Emerson Paes dos Santos
se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas naquela cidade. Que a Polícia Judiciária Civil recebeu denúncia de que o casal praticava tráfico de drogas e contava com a ajuda da adolescente B., filha da apelante Ana Kerly, para realizar a entrega de entorpecentes.

Emerge da exordial que, no dia 11 de junho de 2017, policiais civis observaram B. entregando uma porção de maconha para
Flávia Karoline Mendes Pereira
, momento em que ambas foram abordadas e Flávia foi presa em flagrante delito (fato apurado em autos distintos – n. 0008228-90.2017.811.0064). Questionada, B. revelou que em sua residência havia uma balança de precisão, o que levou os policiais a realizarem buscas no local, onde apreenderam as demais porções de maconha, uma faca, uma balança de precisão, R$ 29,40 em dinheiro, duas agendas e um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas.

Relatou que, durante a operação "Pick Up", que visava apurar a autoria e materialidade dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e roubo majorado, foi autorizada a interceptação telefônica, por meio da qual os investigadores descobriram que as porções de maconha apreendidas com Flávia e B. no dia 11 de junho de 2017 também pertenciam ao casal denunciado. Apurou, ainda, que o entorpecente seria destinado à Penitenciária Major Eldo de Sá Correa ("Mata Grande"), onde Emerson Paes estava recluso.

Narrou que o apelante Emerson praticava tráfico de drogas mesmo estando preso e, no dia anterior (10/06/2017), ele manteve contato com a adolescente B., orientando-a a cortar, preparar e entregar o entorpecente para Flávia Karoline Mendes Pereira.

DA ATIPICIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

A defesa dos apelantes aduziu que os acusados não praticaram qualquer conduta que possa configurar o início do
iter criminis
do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, pois o apelante
Emerson
limitou-se, supostamente, a solicitar à adolescente a entrega da droga para
Flávia
, a fim de que conseguisse adentrar com ela no interior do presídio em que se encontrava recolhido.

Afirmou que a apelante
Ana Kerly
não teve qualquer participação no nesses atos, bem como o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo assim, impunível.

Ainda, asseverou que não há que se falar em associação estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que o apelante sequer comunicou com a apelante, mas pediu para B. receber a droga apreendida com Flávia.

Ainda, que as conversas interceptadas indicam que essa “associação” ocorreu apenas uma vez, não havendo que se falar que ela era estável e permanente.

Pois bem.

A
materialidade
dos delitos está comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial preliminar do entorpecente apreendido, laudo pericial definitivo do entorpecente apreendido, relatório de análise relacionado ao conteúdo da interceptação telefônica deferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A
autoria
relacionada aos delitos, restou demonstrada pelos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que os denunciados, de fato, foram os autores dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Em Juízo, a testemunha
Nelson de Souza Neto
, investigador de Polícia Civil, declarou que já havia uma investigação em curso baseada em informações sobre o tráfico de drogas realizado por Ana Kerly na região do bairro Jardim Itapuã. Relatou que a investigação incluiu um procedimento de escuta telefônica, para o qual foi elaborado um relatório solicitando a interceptação das comunicações. Ressaltou que, embora essa informação não tenha sido mencionada no momento do flagrante de Flávia, devido à ausência de um relatório formal na época, havia todo um acompanhamento telefônico em andamento.

Ainda, narrou que, no dia do fato, a equipe realizou uma vigilância próxima à residência de Ana Kerly. Durante a operação, observaram uma mulher chegando ao local para buscar entorpecentes, tendo a equipe permitido que a entrega fosse concluída antes de realizar a abordagem. Asseverou que a mulher estava em uma motocicleta e, após ser abordada, foi encontrado um tablete de maconha dentro de uma sacola plástica. Destacou que a entrega da droga foi efetuada pela filha da denunciada Ana Kerly (adolescente B.), que estava grávida na época. Afirmou que Ana Kerly, segundo informações da filha, estava em Campo Verde naquele momento.

Afirmou que a mulher que buscou o entorpecente foi conduzida e o delegado lavrou o auto de prisão em flagrante delito. Explicou que todo o procedimento foi conduzido no contexto de uma investigação mais ampla, que incluía vários alvos, dentre eles o apelante Emerson, marido de Ana Kerly. Além do tráfico de drogas, a operação também investigava roubos e outras atividades criminosas. Mencionou que não se recorda do nome da mulher presa na ocasião, mas lembra claramente da abordagem e do fato de que a ordem para buscar a droga na residência da apelante Ana Kerly teve origem do apelante Emerson Paes. Informou que, na residência, encontrava-se apenas a filha de Ana Kerly e a mulher que foi buscar a droga.

A testemunha
Lauro Evaner Corrêa
, investigador de Polícia Civil, por sua vez, em juízo, declarou que a operação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos no combate ao tráfico de drogas na cidade. Relatou que, durante a investigação, identificou-se o casal Ana Kerly e Emerson como envolvidos em atividades ilícitas. Entretanto, na época dos fatos, Emerson estava preso no presídio Mata Grande, enquanto Ana Kerly estava em liberdade, e ambos utilizavam a adolescente B., filha de Ana Kerly e enteada de Emerson,
para realizar diversas tarefas relacionadas ao tráfico de drogas, como buscar, armazenar, esconder e entregar entorpecentes a outros traficantes
.

Descreveu que, no dia da abordagem, a equipe identificou uma mulher chamada Flávia que iria à casa de Ana Kerly buscar porções de droga, motivo pelo qual passou a monitorar a residência e, após alguns minutos, Flávia chegou ao local em uma motocicleta. Nessa ocasião, a adolescente B. saiu da casa e entregou uma sacola a Flávia, momento em que foi promovida a abordagem e apreendida uma balança com resquícios de substância entorpecente. Citou que, devido às informações prévias sobre a existência de drogas na residência, a equipe realizou uma busca no local, apreendendo porções de maconha, um tablete inteiro, uma balança de precisão, uma faca utilizada para cortar a droga e outros utensílios relacionados ao tráfico.

Afirmou que Flávia, ao ser questionada, informou que estava em contato com Ana Kerly, que lhe pediu para ir até a residência no Jardim Itapuã buscar uma porção de droga. Esclareceu que, durante a operação, foi apurado que Emerson havia se comunicado com a adolescente B., mesmo estando preso, instruindo-a a entregar a droga. Afirmou que Emerson expressou desconfiança sobre uma pessoa e sugeriu que a entrega fosse feita na casa de Ana Kerly para evitar que essa pessoa soubesse da situação.

Informou que a operação também revelou que Emerson era membro da organização criminosa "Comando Vermelho" e continuava traficando drogas de dentro do presídio, utilizando um telefone celular, contando com a colaboração de da adolescente B. a e Ana Kerly, que estavam em liberdade, para executar suas atividades ilícitas. Ressaltou que, no momento da apreensão da adolescente B., Ana Kerly não estava presente na residência. Afirmou que, durante a abordagem de Flávia, ela estava ao telefone e mencionou estar conversando com uma pessoa chamada Kerly, indicando uma possível ligação com Ana Kerly. Destacou que os denunciados utilizavam a adolescente B. para diversas tarefas relacionadas ao tráfico de drogas, abastecendo a região do Jardim Itapuã e bairros vizinhos, e restou comprovado, por meio da operação, a participação de Emerson, mesmo preso, e de Ana Kerly, que orquestrava as atividades com a ajuda da filha.

Por seu turno, o investigador de Polícia Civil
Adriano Ferreira de Souza
declarou que os fatos ocorreram no ano de 2017, durante uma operação que investigava suspeitos de roubo a veículos, por meio da qual foram apurados vários crimes, dentre eles o tráfico de drogas. Ressaltou que, no mês de junho de 2017, Emerson, preso na Mata Grande, entrou em contato com a adolescente B., então com 15 anos de idade, pedindo que ela recebesse, guardasse e transportasse uma quantidade de droga. Esclareceu que a comunicação ocorreu em um sábado, e a droga deveria ser levada ao presídio no dia seguinte, domingo. Mencionou que Ana Kerly, mãe de B. e esposa de Emerson, que não estava em Rondonópolis na data, também entrou em contato com a adolescente B. reforçando o pedido de Emerson para que ela recebesse a droga e a separasse. Afirmou que, inicialmente, foi pedido que a adolescente B. separasse 200 gramas de entorpecente para levar até a Mata Grande. Após receber a droga do fornecedor indicado por Emerson, B. estabeleceu contato com este fornecedor, evidenciando que não se tratava de um tráfico ocasional, mas sim de uma prática frequente.

Narrou que o fornecedor entregou a droga a adolescente B., e Emerson instruiu a adolescente a dividir a droga em três porções: 200 gramas, 500 gramas e 300 gramas, sendo que a porção de 200 gramas seria destinada ao presídio, enquanto as porções de 500 gramas e 300 gramas seriam entregues a outra pessoa. Contudo, posteriormente, Emerson alterou as instruções, pedindo que a droga fosse dividida em duas porções: 150 gramas e 850 gramas. Revelou que, na manhã seguinte, dia 11 de junho de 2017, a adolescente B. deveria levar a droga até a Mata Grande, dia de visitas no presídio. No entanto, B. manifestou desinteresse em transportar a droga, apesar de já ter recebido, guardado e dividido a droga conforme as instruções de Emerson. Diante disso, Emerson recrutou Flávia para transportar a droga, a qual foi até a residência de Ana Kerly, onde a adolescente B. e o outro filho de Ana Kerly, uma criança de quatro anos, estavam presentes.

Ressaltou que, no momento em que a adolescente B. entregava a droga para Flávia, os policiais da especializada surpreenderam as duas, resultando na apreensão da droga e de B., além da prisão em flagrante de Flávia. Citou que, nesse dia, Ana Kerly não estava na cidade, pois, segundo informações, estaria em Sorriso. Destacou que a operação também resultou na apreensão de uma balança de precisão, mencionada por Ana Kerly em diálogos como "relógio" e "reais" (alusões a gramas). Afirmou que, nos diálogos, Ana Kerly perguntava a adolescente B. se ela havia localizado a balança para realizar a pesagem da droga conforme instruído por Emerson. Além disso, asseverou que Emerson instruiu B. a informar ao fornecedor que o local de entrega seria na casa de sua mãe, Ana Kerly, indicando que não se tratava de uma entrega ocasional, mas sim frequente. Relatou que a operação revelou que Emerson, mesmo preso, continuava a organizar atividades criminosas, recrutando pessoas para praticar condutas ilícitas, inclusive roubos.

A testemunha
Iurg Vitor Toledo Lima Rosa
, investigador de Polícia Civil que também participou das diligências investigativas que ensejaram na identificação dos apelantes, declarou que, na época dos fatos, estava lotado na Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos, coordenando os trabalhos junto ao Núcleo de Inteligência. Esclareceu que a apreensão mencionada foi um desdobramento da operação "Pick Up", que tinha como foco prender e identificar membros da facção criminosa Comando Vermelho envolvidos em roubos de veículos de alto valor, os quais eram enviados para a fronteira, onde os criminosos recebiam pagamento em drogas ou dinheiro.

Narrou que, entre os alvos, estava o denunciado Emerson, integrante do Comando Vermelho, cuja esposa, apelante Ana Kerly, também foi identificada como participante das atividades criminosas, principalmente no tráfico de drogas. Mencionou que Emerson, mesmo preso, mantinha contato com sua enteada, B., de 15 anos na época, instruindo-a a receber, guardar e transportar drogas. Informou que Ana Kerly dava apoio logístico a essas operações, mesmo não estando fisicamente presente em Rondonópolis.

Ainda, que, durante a operação, constatou-se que a adolescente B. era utilizada para transportar drogas devido à sua inimputabilidade, prática comum entre os criminosos para se eximirem da responsabilidade e de penalidades mais severas. Nesse ínterim, a equipe de campo, seguindo instruções da coordenação, monitorou a residência de Ana Kerly e efetuou a prisão de Flávia, que havia sido recrutada para transportar a droga, além de apreender a droga e a balança de precisão usada para dividir as porções.

Destacou que acompanhou a operação e forneceu orientações baseadas nas interceptações telefônicas e outros dados de inteligência. Afirmou que as investigações revelaram que Ana Kerly tinha pleno conhecimento das atividades ilícitas e orientava a adolescente B. em suas ações, evidenciando uma associação para o tráfico. Mencionou que o relatório de inteligência aponta que Emerson e Ana Kerly utilizavam frequentemente a casa da família no Jardim Itapuã para suas operações de tráfico, envolvendo a adolescente B. no transporte e manipulação das drogas.

Descreveu que a operação "Pick Up", inicialmente focada em roubos de veículos, acabou por desvelar um esquema de tráfico de drogas coordenado por Emerson de dentro do presídio, com Ana Kerly e da adolescente B. atuando externamente. Relatou que a participação de Ana Kerly era clara e ativa, fornecendo instruções e facilitando a logística do tráfico. Declarou que a apreensão da droga e a prisão de Flávia e B. foram fundamentais para evidenciar a materialidade do crime.

A apelante
Ana Kerly Aguiar de Oliveira
, em Juízo, negou veementemente a prática dos delitos narrados na denúncia. Aduziu que, na época dos fatos, não estava presente em Rondonópolis, pois residia na cidade de Sorriso. Alegou que se mudou temporariamente para Sorriso porque ganhou uma casa do governo e precisava permanecer na cidade por cerca de 10 dias para assinar o contrato, pegar as chaves e resolver a documentação. Afirmou que soube da apreensão de sua filha B. somente no dia seguinte ao ocorrido, por volta das 10 horas da manhã, quando foi avisada.

Relatou que, inicialmente, não conseguiu falar com a adolescente B. para entender o que havia acontecido, pois recebeu informações conflitantes de diferentes pessoas. Somente depois de algum tempo conseguiu falar com a filha, que explicou a situação. Citou que B. disse que não queria denunciar o pai de seu filho, com quem era casada na época, que era quem estava envolvido na situação. Nessa ocasião, ainda indagou por que seu nome estava envolvido, e B. respondeu que foi mencionado porque ela era esposa de Emerson. Negou qualquer envolvimento com Flávia, afirmando que nunca a conheceu ou teve qualquer contato com ela. Mencionou que ouviu os policiais afirmarem que Flávia estava falando consigo no momento da prisão, mas insiste que isso não é verdade.

Confirmou que Emerson estava preso na época do fato, mas alegou desconhecer qualquer ligação que ele teria feito para B., sua filha. Alegou que soube sobre o andamento do caso (processo criminal) recentemente. Afirmou que a adolescente B. estava assustada e com medo de falar na data do fato, especialmente porque estava prestes a dar à luz. Enfatizou que nunca houve drogas em sua casa e que, se houvesse, não teriam encontrado apenas 29 reais. Mencionou ter incentivado B. a contar a verdade, mas a filha estava com medo devido à relação com o pai do seu filho. Declarou que perguntou a adolescente B. sobre Flávia, e a filha respondeu que não a conhecia e que apenas entregou a droga para ela na frente da casa. Afirmou que B. admitiu que entregou o entorpecente para Flávia, mas não sabe se isso ocorreu por ordem de Emerson.

O apelante
Emerson Paes dos Santos
, de igual modo, negou a prática dos delitos narrados na exordial acusatória. Citou que, na época dos fatos, estava preso na penitenciária da Mata Grande. Explicou que foi preso em Nova Ubiratã e, posteriormente, transferido para a cadeia pública de Sorriso, antes de ser levado para a Mata Grande em janeiro de 2017. Mencionou que, inicialmente, estava no anexo da penitenciária, onde não tinha acesso a aparelhos telefônicos. Depois, foi transferido novamente para a Mata Grande, pois já havia sido condenado por outro crime.

Negou ter tido conversas com a adolescente B. relacionadas ao tráfico de drogas. Salientou que soube da apreensão de B. por meio de sua mãe, que o visitou na penitenciária e comunicou o ocorrido. Afirmou que seu nome foi envolvido na operação “Pick Up” devido à sua condenação anterior por tráfico de drogas. Ressaltou que não possuía aparelho telefônico na época e que tais conversas, envolvendo sua enteada B., não aconteceram. Sobre a droga que a adolescente B. entregou para Flávia, informou que não pode determinar sua origem, pois estava preso, e sugeriu que B. e o namorado dela poderiam esclarecer melhor a situação.

Portanto, emerge do conjunto probatório que os apelantes Ana Kerly Aguiar de Oliveira e Emerson Paes dos Santos mantinham uma associação estável para a prática reiterada do tráfico de drogas, utilizando a adolescente B., filha da apelante e enteada do apelante, para realizar as entregas de entorpecentes, mesmo com Emerson cumprindo pena no sistema prisional.

O apelante Emerson Paes dos Santos, recluso no estabelecimento prisional, coordenava as atividades criminosas, conforme evidenciado nos diálogos relatados no relatório da interceptação telefônica.

No dia 10 de junho de 2017, o apelante Emerson foi registrado em comunicação com adolescente B. N. de O. S., filha de Ana Kerly Aguiar de Oliveira, instruindo-a a contatar uma pessoa não identificada para aquisição de drogas. Na oportunidade, ele facilitou esse contato ao indicar o número de telefone do fornecedor e usar termos codificados como "negócio" para se referir à droga.

Além disso, em momentos posteriores, Emerson coordenou o transporte e definiu o local de entrega, além de determinar a pesagem e a embalagem da substância entorpecente.

Neste contexto, essas interações não só indicam seu envolvimento direto na organização e na execução de transações ilícitas, mas também revela que participava de práticas criminosas enquanto encarcerado.

Por sua vez, a apelante Ana Kerly Aguiar de Oliveira, participou ativamente da logística criminosa, desempenhando um papel crucial na operação de tráfico de drogas. Sua participação foi evidenciada pelo suporte e orientação fornecidos à sua filha, B. N. de O. S., para garantir a entrega bem-sucedida da droga.

Em diversas ocasiões, Ana Kerly manteve contato constante com B., instruindo-a sobre os procedimentos a serem adotados e fornecendo orientações específicas quanto à entrega da droga.

No dia 10 de junho de 2017, a adolescente B. contatou sua mãe, Ana Kerly, informando-a sobre o resgate da droga, que havia sido determinado por Emerson Paes dos Santos. Ana Kerly estava ciente do que B. estava prestes a fazer e a alertou para não compartilhar o assunto com mais ninguém. Isso demonstra que Ana Kerly não apenas tinha conhecimento da atividade criminosa, mas também a apoiava e contribuía para sua execução, evidenciando uma clara intenção de manter o sigilo e proteger a operação ilícita.

Na mesma data, por volta das 21h06, Ana Kerly novamente contatou B. para saber se ela havia localizado a balança que seria utilizada para a pesagem da droga, utilizando a expressão "relógio" para se referir ao objeto. A apelante ainda comentou que B. teria que pesar a droga e, na manhã seguinte, entregá-la na frente da penitenciária Mata Grande. Esse diálogo revela que Ana Kerly estava diretamente envolvida na logística do tráfico, coordenando e supervisionando os passos que a adolescente B. deveria seguir.

Além disso, a apelante instruiu B. a pesar a quantia de 200 gramas, quantidade esta que seria destinada a Emerson Paes dos Santos. Durante essa instrução, Ana Kerly utilizou a expressão "reais" para se referir à unidade de peso em gramas. Quando a adolescente B. inicialmente não entendeu a expressão, Ana Kerly foi obrigada a esclarecer dizendo "gramas" para que sua filha compreendesse corretamente. Isso reforça o papel de Ana Kerly como coordenadora e orientadora da operação, demonstrando sua familiaridade com os termos e procedimentos utilizados no tráfico de drogas.

Portanto, as ações da apelante, conforme demonstrado pelas interceptações telefônicas e pelos diálogos mencionados, configuram sua participação ativa e consciente na logística criminosa. Ela não apenas facilitou a operação, mas também desempenhou um papel de liderança e orientação, assegurando que as instruções fossem seguidas corretamente para o sucesso da entrega da droga.

As interceptações telefônicas revelam que, mesmo à distância, a apelante forneceu suporte e orientação direta a adolescente B. N. de O. S., coordenando a logística do tráfico de drogas.

Portanto, a ausência física de Ana Kerly na cidade não minimiza sua responsabilidade, visto que sua atuação à distância foi determinante para a execução do crime.

Vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ: “PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

TJMT: “... Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(Ap 81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018).

Ressalte-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, como na espécie, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse cenário, embora o apelante, de fato, não tenha praticado pessoalmente quaisquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, é incontroverso que agiu em conluio com sua genitora, a coacusada Divina Ribeiro da Silva, sendo corresponsável pela aquisição e ingresso da droga escondida nas vestes dela, conforme prova oral estampada nos autos, incorrendo no respectivo tipo penal como autor mediato, uma vez que foi mandate e mentor intelectual do delito, detendo, assim, completo domínio do fato e utilizando-se de
longa manus
para sua concretização.

Aliás, impende salientar que,
in casu
, a responsabilidade dos apelantes pelos ilícitos apurados decorre da regra de extensão insculpida no artigo 29 do Código Penal, o qual dispõe que
“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
.

Nesse diapasão, colhe-se o seguinte julgado deste e. Sodalício:

DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DETENTO QUE SOLICITOU A SUA GENITORA QUE LHE ENTREGASSE PORÇÕES DE MACONHA NO INTERIOR DO PRESÍDIO. AUTORIA MEDIATA CONFIGURADA. APELANTE QUE FOI O MANDANTE E O MENTOR INTELECTUAL DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DE USO. FINALIDADE MERCANTIL DO NARCÓTICO APREENDIDO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES DO SENTENCIADO. REGIME FECHADO MANTIDO, POR SER O CONDENADO REINCIDENTE. VEDADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREEHCIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06), à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 680 dias-multa.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) a suficiência das provas para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para uso de drogas; (iii) a aplicabilidade da causa de redução de pena relativa ao tráfico privilegiado; (iv) o abrandamento do regime prisional; e (v) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas pelos laudos periciais, depoimentos dos policiais penais em juízo e documentos constantes autos, que evidenciam a autoria mediata do apelante, por ter sido o mandante e mentor intelectual do delito, sendo corresponsável pela aquisição e ingresso da droga [duas porções totalizando 44,5g de maconha] no estabelecimento penal escondida nas vestes de sua genitora, detendo, assim, completo domínio do fato e utilizando-se de longa manus para sua concretização.

A não comprovação da condição de mero usuário de drogas do apelante impede que a conduta seja desclassificada para a de uso, prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, pois tal fato não obsta a compreensão de que pode, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício, máxime se ele já ostenta outros registros criminais também por narcotráfico e a testemunha declarou em juízo que outros presos apontavam o sentenciado como comerciante de entorpecentes naquela unidade carcerária.

A causa de redução de pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é inaplicável ao apelante, que é reincidente e possui maus antecedentes, não se enquadrando na figura do traficante ocasional.

O regime inicial fechado foi corretamente aplicado em virtude da reincidência e dos maus antecedentes do apelante, nos termos do art. 33, §§2.º e 3.º, do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, dada a reincidência do réu e a pena estabelecida em patamar acima de quatro anos.

4. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A configuração do tráfico de drogas exige a comprovação da prática de uma das condutas descritas no tipo penal, sendo prescindível a eficácia da comercialização da substância ilícita.

2. A aplicação da causa de redução de pena do tráfico privilegiado pressupõe a primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade delitiva e que não integre organização criminosa.

3. O regime inicial fechado é cabível para reincidentes em crimes dolosos, ainda que a pena aplicada não supere oito anos.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incompatível com a reincidência e pena superior a quatro anos.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III; CP, art. 33, §§2.º e 3.º, art. 44.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no HC n. 644.232/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05/04/2021; TJMT, Apelação Criminal n.º 0002952-79.2018.8.11.0020, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13/05/2020.
(N.U 0002073-21.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 14/12/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – DETENTO QUE SOLICITOU À SUA COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE UMA PORÇÃO DE MACONHA NO INTERIOR DO PRESÍDIO – CONFIGURADA HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA – APELANTE QUE FOI O MANDANTE E O MENTOR INTELECTUAL DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado, tendo em vista as declarações dos agentes penitenciários que declararam que a corré trouxe consigo para o interior da penitenciária 01 (uma) porção de maconha, com massa total de aproximadamente 132g (cento e trinta e dois gramas), por solicitação do companheiro, que se encontrava custodiado naquele local, para fins de comercialização no interior do estabelecimento In casu, embora o acusado não tenha praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, é incontroverso que ele agiu em conluio com sua companheira, sendo corresponsável pelo transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional, incorrendo no respectivo tipo penal como autor mediato
. Recurso desprovido”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002952-79.2018.8.11.0020, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 21/05/2020) – destaquei.

De mais a mais, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Desta forma, a materialidade e da autoria dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06, restaram demonstradas.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS

Subsidiariamente, a defesa do apelante Emerson objetiva o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, haja vista que Flávia sequer chegou a sair de frente da casa de B. com a substância entorpecente.

Asseverou que os policiais apenas flagraram a filha da apelante
Ana Kerly
, a menor B., que é sua enteada, entregando, a mando de seus responsáveis, substâncias entorpecentes que haviam sido encomendadas para uma usuária de drogas, denominada
Flávia
.

Neste contexto, afirmou que o flagrante não ocorreu no interior nem em intermediações de estabelecimento prisional, eis que “
Flávia sequer chegou a sair de frente da casa de B. com a droga
”.

Os depoimentos testemunhais prestados pelos policiais que participaram da operação, demonstram que:

Lauro Evaner Correa
:
“Que, na época, EMERSON estava preso no presídio Mata Grande, enquanto ANA KERLY estava em liberdade, e ambos utilizavam a adolescente Brenda, filha de ANA KERLY e enteada de EMERSON, para realizar as atividades relacionadas ao tráfico de drogas , como pegar, armazenar, esconder na residência e entregar entorpecentes a outros traficantes que iam à casa deles para buscar; (...) Que o casal EMERSON e ANA KERLY abastecia toda a região do Jardim Itapuã e bairros adjacentes e utilizava a adolescente há bastante tempo no tráfico de drogas , aproveitando-se do fato de que menores são inimputáveis, colocando-a para receber, esconder e repassar entorpecentes a traficantes; Que conforme o acompanhamento das investigações, essa não foi a primeira vez que a adolescente foi usada pelo casal para entregar drogas; Que EMERSON foi identificado como membro da organização criminosa Comando Vermelho e, mesmo dentro do presídio, continuava a traficar , e, para tanto, utilizando-se de um telefone para coordenar as atividades de tráfico, contava com a ajuda da adolescente Brenda e da Recorrente ANA KERLY, que estava em liberdade.”

Adriano Ferreira de Souza
:
“(...) Que, em 10 de junho de 2017, o Apelante EMERSON contatou Brenda, então com 15 anos, pedindo para que ela recebesse e guardasse a droga, com a instrução de que, no dia seguinte, um domingo, transportasse o entorpecente até a Mata Grande, onde ele estava preso; Que EMERSON solicitou que Brenda entregasse a droga a uma pessoa que a aguardaria na frente do presídio, para introduzi-la no local, fornecendo ainda o número do fornecedor da droga, instruindo-a a se identificar como sua filha e que a entrega seria na casa da mãe, onde ele costumava levar a substância entorpecente, evidenciando que a prática não era ocasional, mas recorrente; Que, logo em seguida, ANA KERLY, mãe de Brenda e es - posa de EMERSON, também estabeleceu diálogo com a filha, reforçando o pedido de EMERSON para que ela recebesse e pesasse a droga conforme solicitado; Que, após a droga ser recebida, EMERSON instruiu Brenda a dividir a substância, inicialmente, pedindo que ela separasse 200 g para o presídio, enquanto outras porções de 500 g e 300 g seriam entregues a outra pessoa seu mando, mas posteriormente, alterou as quantidades para 150 g e 850 g, solicitando que ambas fossem embaladas e colocadas na mesma sacola para serem levadas à Mata Grande; Que, na manhã do dia 11 de junho de 2017, dia de visitas ao presídio, Brenda, já tendo recebido, guardado e dividido as drogas conforme orientação, não quis transportá-las, levando EMERSON a recrutar Flávia para receber as substâncias de Brenda e levá-las à frente da Mata Grande, onde alguém as aguardaria para introduzi-las no presídio; (...) que, apesar de estar preso, EMERSON recrutava pessoas para praticar atividades criminosas; e que, no caso específico em questão, ele continuava a coordenar e a recrutar para o tráfico de drogas e outros crimes, mesmo estando preso.”

Iurf Vitor Toledo Lima Rosa
:
“(...) Que, em uma das ocasiões, houve tentativa de levar droga para a cadeia pública, contudo, a equipe de vigilância conseguiu efetuar a prisão e apreender uma quantidade significativa de entorpecentes; (...) Que a droga seria destinada à Mata Grande, onde EMERSON estava preso; Que EMERSON utilizava a menor com o apoio da esposa para encaminhar a droga ao sistema prisional; Que a qualificação dos envolvidos é inquestionável, pois o trabalho investigativo foi longo, indo além de simples cadastros de linhas telefônicas; Que ficou clara a colaboração direta de ANA KERLY, que atuava como um braço de EMERSON fora do presídio, cuidando de aspectos patrimoniais, financeiros e logísticos, sendo pessoa de sua confiança; (...) Que, embora o foco principal das investigações fosse o roubo de caminhonetes, que gerava um alto retorno financeiro, EMERSON também se mantinha ativo no tráfico de drogas, especialmente dentro do sistema prisional. Esse tráfico interno, apesar dos desafios para a entrada dos entorpecentes, é extremamente lucrativo, pois o valor da droga dentro do presídio é muito superior ao do tráfico doméstico, resultando em ganhos significativamente maiores; (...)”
.

O artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, dispõe que:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

I - omissis;

II - omissis;

III - a infração tiver sido
cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais
, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos".

Neste cenário, emerge dos autos que o crime de tráfico ocorreu na modalidade ter em depósito, guardar, vender, etc, mas não foi praticado nas imediações ou dependências do estabelecimento prisional, pois apenas o apelante Emerson estava preso e ordenando as ações praticadas extra muros.

Contudo, a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 somente se justifica quando constatada a comercialização de drogas nas imediações ou nas dependências de estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou não os frequentadores daquele local.

Assim, a mencionada causa de aumento deve incidir exclusivamente em função do lugar do cometimento do delito.

Portanto, considerando que a droga era comercializada fora do estabelecimento comercial, não há como admitir a causa de aumento mencionada.

Desta forma, deve ser afastada a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, em relação ao apelante
Emerson.

Passo a readequar a pena em relação ao apelante Emerson Paes dos Santos em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas, excluindo a causa de aumento de pena do inciso III, artigo 40, da lei n. 11.343/2006.

Mantenho a pena base fixada pela autoridade judicial, eis que há
uma
circunstância judicial desfavorável ao réu, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, tendo em vista que o apelante registra duas condenações criminais anteriores (tendo sido utilizada uma condenação na etapa anterior), conforme atestado de pena, mantenho a utilização da condenação proferida na ação penal n. 0007489-80.2006.8.11.0007 (encartada no PEP 0001660-04.2015.8.11.0040) para reconhecer a circunstância agravante da reincidência delitiva, prevista no artigo 61, inciso I, do CP, na fração de 1/6 a pena aplicada, resultando, portanto, em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Por outro lado, inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 (envolver adolescente), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, totalizando
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão.
Por outro lado, inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de
12 (doze) anos e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa
, a qual torno definitiva, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

Do Regime de Cumprimento da pena
.

Considerando o total da pena fixada, fixo como regime inicial o
FECHADO
, conforme previsto Inviável a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, ante a pena imposta.

Por todo exposto, em consonância parcial com o parecer,
improvejo
ao recurso de apelação de
Ana Kerly Aguiar de Oliveira
e
provejo parcialmente
ao recurso de
Emerson Paes dos Santos
, para afastar a causa de aumento de pena do inciso III, do artigo 40, da Lei n. 11.343/2006, fixando a pena definitiva em
12 (doze) anos e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025